Tribunal: STF
Processo: ARE 1318808
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA – ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando o entendimento do Juízo, determinou o prosseguimento da execução e assentou, considerado o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, a exigibilidade de título executivo judicial transitado em julgado em período anterior a pronunciamento do Supremo, no qual não houve declaração de inconstitucionalidade. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LV e LVI, 37, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, 62, parágrafo único, e 63, inciso I, da Constituição Federal. Afirma incabível a incorporação de quintos no período de 1998 a 2001. Alude ao decidido no recurso extraordinário nº 638.115, julgado sob a óptica da repercussão geral. Sustenta não preclusa a possibilidade de impugnação da exigibilidade do título. Requer a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária. 
    2. Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 
    1. Consoante já decidido pela Corte Suprema em regime de Repercussão Geral (Tema 733), "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)". 
    2. Em face do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947, mostra-se inviável a aplicação, para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 
    3. Mostrando-se demasiadamente baixo o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios, cabível a sua majoração.
    [...]
    Quanto à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 638.115, em 19/03/2015, a jurisprudência entende que não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, transitadas em julgado, que, a exemplo da executada na origem, tenham admitido a incorporação dos quintos de funções comissionadas exercidas no período de 09/04/1998 a 04/09/2001.
    Para tanto, seria indispensável a propositura de ação rescisória, sob pena de afronta à coisa julgada. 
    [...]
    A questão relativa à incorporação de quintos está suplantada pela coisa julgada, não sendo passível de alteração pela via escolhida, pelo que impertinente o precedente indicado. Ao contrário do alegado, a integração da parcela não pode mais ser discutida, considerado o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no que prestigia o instituto da preclusão maior. 
    Quanto ao índice de correção monetária, o Supremo no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810, assentou, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator